Tribunal: TJMT
Processo: 1015064-18.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015064-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ASSAIFE - CPF: 179.311.777-20 (RECORRENTE), ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA - CPF: 015.513.091-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015064-18.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Carlos Assaife

Recorrida(s):

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DE DOCUMENTO PESSOAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor nega a existência de contrato que justificasse o depósito do valor de R$ 10.175.01 em sua cona corrente. Entretanto, o Requerido anexa aos autos a Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada e acompanhada de documento pessoal do Autor, bem como o comprovante de transferência do valor de R$ 10.175,01, restando devidamente comprovada a legalidade do negócio jurídico firmado e o dever de adimplir as parcelas mensais.

2. Em que pese, o Recorrente afirme categoricamente não ter realizado o contrato, não há qualquer elemento de prova que possa comprovar este fato. O depósito foi realizado na conta corrente, em novembro/2020, a ação ajuizada somente em abril/2021. Não há provas de reclamação administrativa, sequer reclamação no Procon, além do autor não ter comprovado que tentou imediatamente devolver a importância ao banco requerido. Portanto, as alegações são desprovidas de qualquer embasamento probatório, o que leva a confirmação da validade do negócio jurídico.

3. Comprovada a perfectibilização do negócio, com o pagamento do importe correspondente ao mútuo em favor do beneficiário, são devidos os respectivos descontos em seus proventos de aposentadoria, referentes às parcelas do empréstimo contratado, fato que não configura ao ilícito, tampouco atrai o dever de indenizar.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021